Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702811-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Otávio Rodrigues da Silva, representado pela Curadoria Especial, em face da r. decisão (ID 184384485, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Brasal Refrigerantes S/A, indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel cadastrado em nome do Agravante/Executado junto à Secretaria de Fazenda do DF (ID 183063177, na origem). Nas razões recursais (ID 55266993), alega, em síntese, que deve ser reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, pois trata-se de único bem imóvel pertencente ao Agravante, conforme se verifica pelas consultas ao ERIDFT (IDs 12949411, 20534689 e 21330186, na origem). Aduz haver periculum in mora, pois a manutenção da medida constritiva pode trazer constrangimentos irreparáveis ao Executado. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora realizada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Todos os bens do devedor, a princípio, respondem pelas dívidas que ele assumiu e não adimpliu, a teor do que preleciona o art. 391 do CC/02 e o art. 789 do CPC/15. Existem, contudo, exceções, criadas por lei, para que, sob determinadas circunstâncias, certos bens sejam imunes ao alcance do credor. Referida dinâmica, para parte da doutrina, estaria conectada à teoria do patrimônio mínimo e da consequente proteção à dignidade da pessoa humana do devedor (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 357). Nesse sentido, pode-se relacionar como exemplo de exceção no ordenamento jurídico brasileiro a instituição do bem de família, sob duas modalidades distintas: o bem de família legal, regulado em lei específica - Lei no 8.009/90, e aquele disciplinado nos arts. 1.711 a 1.722 do CC/02, também conhecido como bem de família convencional ou voluntário. A proteção legal conferida ao bem de família incide sobre o imóvel residencial da família e, caso haja mais de um imóvel residencial, a impenhorabilidade alcança, em regra, o de menor valor, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90. No caso dos autos, malgrado a inexistência de informações sobre a propriedade de outros bens imóveis pelo Executado (IDs 12949411, 20534689 e 21330186, na origem), não restou comprovado pelo devedor a condição de bem de família do imóvel sobre o qual recai a penhora. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, sequer há notícia nos autos de que o Agravante é proprietário do imóvel objeto da constrição ou que resida no local. Nesse ponto, impende ressaltar que, de forma prudente, o d. magistrado de primeiro grau, ao determinar a expedição de mandado de penhora dos direitos possessórios, estabeleceu que o bem deveria ser avaliado e, no momento da diligência, que o Oficial de Justiça identificasse os ocupantes do imóvel e esclarecesse a natureza da aludida ocupação, inquirindo-os, ainda, se conhecem o Executado (ID 184384485, na origem). Veja-se que, caso constatado que o Executado reside no local ou que os ocupantes são inquilinos dele, configurando-se, portanto, a condição de bem de família do imóvel, poderá ser revista a questão acerca da penhorabilidade do bem. Outrossim, deve-se acrescentar que o bem objeto da contenda trata-se de imóvel irregular (ID 183063177, na origem), não sendo possível confirmar, somente pelos documentos constantes dos autos, que a posse dele permanece na titularidade do devedor. Tais circunstâncias impedem, nesta fase de análise perfunctória, que se reconheça a probabilidade do direito. O periculum in mora também não está caracterizado, pois a simples penhora do imóvel não gera prejuízo imediato ao Executado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator